Tribunal: TJSP
Processo: 2177924-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2177924-66.2020.8.26.0000, da Comarca de
Botucatu, em que são agravantes LEONARDO JOSE
NETTO,
BRUNA
MARIA
PADOVAN
NETTO,
MARIANO NETTO ANDRINI e THEREZA JOÃO e são
agravados VICENTE GALHARDO GARCIA, FLÁVIO
CESAR
GALHARDO
e
MARCIO
HENRIQUE
GALHARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO,
V.U.,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2177924-66.2020.8.26.0000 – Crs 14920e
2
Voto no 43.174
Agravo de instrumento no 2177924-66.2020.8.26.0000
Processo originário no 1009588-78.2017.8.26.0079
3a Vara Cível de Botucatu
Agravantes: Leonardo José Netto, Bruna Maria Padovan
Netto, Mariano Netto Andrine e Thereza João
Agravados: Vicente Galhardo Garcia e Espólio de Maria
Antônia Lucreste Galhardo
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não
se
conhece
de
agravo
de
instrumento inadmissível.
Autores
de
ação
condenatória
ao
cumprimento de obrigação de fazer e por indenização (fls.
51/72) agravam da respeitável decisão (fl. 392) que encerrou
a instrução e lhes indeferiu o pedido de nova perícia, em que
insistem. Criticam a perícia realizada, sua conclusão, o
método e a qualificação da perita e argumentam com a
complexidade do caso.
Foi indeferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fls. 457/458) e vieram preparo (fls.
154/155) e resposta (fls. 461/468).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2177924-66.2020.8.26.0000 – Crs 14920e
3
O pedido de produção de prova oral foi
indeferido na respeitável decisão saneadora (fls. 190/191,
item 5), o que contou com conformismo dos autores e, por
isso, operou-se preclusão.
O indeferimento do pedido de nova
perícia, com encerramento da instrução, não causa por si
lesão de difícil reparação e não enseja agravo de instrumento
(Código de Processo Civil de 2015, art. 1015).
Aliás, das prolixas e repetitivas razões
do agravo, cinquenta páginas, extrai-se passagem segundo a
qual “o Novo Código de Processo Civil, não mais possibilita
às partes, o manejo do recurso de agravo retido” (fl. 30
sic). O quadro não se altera com o
inconformismo com o teor do laudo, cujo exame se reserva à
sentença e ao de eventual apelo.
Por isso, não se conhece do agravo de
instrumento.
Celso Pimentel
relator